Tribunal: TJMT
Processo: 1018075-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018075-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, OSCAR MARTINEZ FILHO, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ, ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ
AGRAVADO: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
PROCURADOR: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018075-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, OSCAR MARTINEZ FILHO, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ, ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ
AGRAVADA: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Carmo Castro Martinez e Outros, contra decisão que na Ação de Indenização em razão de Defeito no Negócio Jurídico c/c Consignação em Pagamento n.o 1002223-86.2020.8.11.0013, movida por Olinda Maria Gomes da Costa Brito, deferiu o levantamento parcial do valor depositado pela autora agravada de R$1.887.500,00 e determinou que o restante aguarde o trânsito em julgado da lide, bem assim determinou seja oficiada a SEMA para que proceda imediata suspensão do pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), iniciado após a propositura da ação (30-6-2020).
Em síntese, aduzem que a agravada propôs a presente ação com o objetivo de locupletamento ilícito, por força da compra e venda de imóvel denominado Fazenda Vila Bela, em 08-07-2019, firmado entre as partes e em condomínio do Sr. Pedro João Martins Carvalho.
Asseveram que toda a transação da compra e venda em nenhum momento ficou vinculada à extensão da suposta área consolidada para a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.
Anotam que a agravada, ao requerer o deferimento do depósito judicial da quarta parcela que venceria em 01-7-2021, no valor originário de R$6.000.000,00 e atualizados em R$6.286.933,80, postulou que o montante ficasse depositado no processo até julgamento final, o que acabou por ser parcialmente deferido na decisão recorrida.
Afirmam que o valor total depositado é incontroverso e devido em favor dos requeridos, ora agravantes, desde o vencimento, como decidido no RAI 1003699-67.2021.8.11.0000.
Justificam que se a agravada, Sra. Olinda, preserva o ânimo em adquirir o imóvel, não há se falar em depósito consignado, muito menos de impedir os agravantes do levantamento de parte do preço livremente ajustado entre as partes, porquanto não há como antever o resultado da demanda.
Reclamam que impossibilitar o levantamento de todo o valor depositado se trata de antecipação do julgamento de mérito em ação indenizatória que sequer fora saneada.
Destacam que tanto no contrato originário, como no aditivo, a venda e compra da Fazenda Vila Bela foi realizada na modalidade “ad corpus” e que na entrega da posse, a autora agravada declarou expressamente que havia vistoriado a área a qual recebia sem ressalvas.
Ressaltam, assim, que não vincularam ou colocaram como condição ao preço, qualquer hipótese de acréscimo ou redução da área consolidada que será declarada no SIMCAR da Fazenda Vila Bela, ainda em análise da SEMA–MT.
Dizem que a agravada está atrapalhando o procedimento de homologação do SIMCAR protocolado desde 2017 e prestes a se concluir.
Anotam que só depois da homologação do SIMCAR é que poderão aviar a escritura de compra e venda da Fazenda Vila Rica.
Asseguram que ajuizaram ação de obrigação de fazer no 1044092-42.2020.8.11.0041, em desfavor da SEMA-MT, cuja liminar para que fosse dado prosseguimento imediato ao procedimento homologatório do SIMCAR foi mantida no mérito da ação que, inclusive, transitou em julgado.
Reclamam, assim, que a decisão recorrida, na parte que determina a suspensão imediata do pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), acaba por conflitar com aquela já transitada em julgado, objeto da obrigação de fazer.
Defendem que enquanto não concluído o procedimento de regularização do CAR, não pode ser admitida a intervenção de terceiros, porquanto os agravantes ainda são os legítimos proprietários da Fazenda Vila Bela, portanto, os únicos legitimados para prosseguir na certificação pretendida junto ao órgão ambiental.
Requerem a revogação da decisão na parte que determinou a SEMA-MT, a suspensão do processamento de homologação do SIMCAR.
Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, postulam o deferimento do imediato levantamento do valor integral de R$6.286.933,80, dividido nas proporções indicadas, por meio de depósitos nas contas dos vendedores agravantes da Fazenda Vila Rica.
É o necessário relato.
Decido.
Os agravantes Maria do Carmo Castro Martinez e Outros, requeridos na presente ação, pretendem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja autorizado o levantamento integral depositado de R$6.286.933,80, vinculado à presente ação, efetuado pela autora Olinda Maria Gomes da Costa Brito, ao fundamento de que este é o valor controvertido e entender o contrário é antecipar o mérito em favor da agravada, de ação que sequer fora saneada.
Da análise da decisão recorrida, observa-se que o entendimento é de que é controverso o valor de R$ 7.887.500,00, oriundo da diferença entre o que a autora agravada afirma ter que pagar em favor dos vendedores agravantes (21.612.500,00) e o preço ajustado no aditivo de compra e venda da Fazenda (R$29.500.000,00).
Eis a síntese da decisão (id 54203000 na origem):
“...Todavia, o que sobejar, ou seja, a quantia correspondente à diferença entre R$ 21.612.500,00 (vinte e um milhões, seiscentos e doze mil e quinhentos reais) e R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais), previsto no aditivo contratual, constituem-se valores controvertidos (R$ 7.887.500,00) e devem permanecer depositados até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos.
Nesta toada, considerando que o último depósito realizado nos autos corresponde ao pagamento da parcela com vencimento em 01/07/2021 (id. 58656579), totalizando, até o momento, R$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil reais) do total previsto no aditivo contratual firmado entre as partes (R$ 29.500.000,00), DEFIRO em parte o requerimento de id. 59215218.” (grifei)
A ação que a agravada Olinda propôs, tem por objeto a redução do preço total do pacto de compra e venda e indenização, por conta de inadequação de parte do imóvel.
A decisão, ao que parece, num primeiro momento acolhe argumento de que a diferença entre o depositado e o valor do aditivo, tem por finalidade ressarcir a depositante (autora) agravada de eventuais prejuízos com eventual procedência da ação, razão pela qual seria controverso.
Em que pese os argumentos dos agravantes, não se visualiza, pelo menos de plano, perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a medida postulada seja concedida por ocasião do mérito do agravo.
É que o valor total pretendido se encontra vinculado ao processo na origem, sobre o qual incidirão as correções legais destinadas aos depósitos judiciais, além de que saber se tal diferença deve ou não ser entendida como incontroversa, é questão que será enfrentada e decidida pelo mérito do presente agravo.
Diante do cenário posto, mostra-se razoável e necessário aguardar a resposta ao recurso, para posterior deliberação acerca do levantamento total reclamado pelos agravantes.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4